Tribunal: TJBA
Processo: 8061641-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061641-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVONEIDE COUTO DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA. CARÁTER FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. REDUÇÃO DE MULTA POR EXCESSIVIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV contra o Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a cobertura integral de procedimentos cirúrgicos reparadores (dermolipectomia abdominal não estética, correção de diástase de retos abdominais e herniorrafia umbilical) decorrentes de sequelas de tratamento de obesidade. Liminar deferida em primeira instância, seguida de descumprimento reiterado pela Administração Pública, gerando aplicação de multa cominatória majorada progressivamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à cobertura integral de cirurgias reparadoras pós-tratamento de obesidade pelo PLANSERV, quando comprovado o caráter funcional e não estético dos procedimentos, bem como a adequação do valor da multa por descumprimento de ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário da Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em mandados de segurança relacionados ao PLANSERV, considerando sua responsabilidade gerencial sobre o órgão. A documentação médica pré-constituída demonstra inequivocamente o caráter reparador e funcional das cirurgias indicadas, dispensando dilação probatória. O direito fundamental à saúde (art. 6º, CF/88) impõe a cobertura de procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde, especialmente quando indicados por profissional habilitado. Conforme Tema 1069 do STJ, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador indicada pelo médico assistente em paciente pós-tratamento de obesidade. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzível quando se tornar excessiva após o cumprimento da obrigação (art. 537, §1º, I, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. "As cirurgias reparadoras decorrentes de tratamento de obesidade, quando indicadas por médico especialista, constituem continuidade necessária do tratamento da patologia original, não podendo ser recusadas pelos planos de saúde sob fundamento de critérios internos restritivos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; CPC, art. 537, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8061652-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 24/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061641-95.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante IVONEIDE COUTO DA SILVA DOS SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça